Tribunal: TJSP
Processo: 1070475-62.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRISÃO TEMPORÁRIA.
Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo e de instituição financeira, objetivando declaração de inexistência da relação jurídica com a corré PagSeguro referente à conta bancária aberta em nome do autor, sem a sua anuência, bem como a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRISÃO TEMPORÁRIA.
Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo e de instituição financeira, objetivando declaração de inexistência da relação jurídica com a corré PagSeguro referente à conta bancária aberta em nome do autor, sem a sua anuência, bem como a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de alegada prisão indevida.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Estado de São Paulo, e procedentes os pedidos formulados contra a instituição financeira, condenando-a ao pagamento de danos morais, no valor de R$15.000,00. Insurgência do autor e da instituição financeira.
1. Preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, deduzidas pela PagSeguro, afastadas.
2. Mérito.
2.1. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano moral. Prisão temporária decretada em desfavor do autor, com posterior revogação, após o resultado negativo do procedimento de reconhecimento pessoal. Erro judiciário. Inocorrência. Prisão decretada e, posteriormente, revogada, de forma regular e consoante a legislação aplicável. Ausente a responsabilidade de indenizar do Estado. Precedentes.
2.2. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PAGSEGURO.
Abertura de conta bancária fraudulenta, com a utilização de documento evidentemente adulterado. Conta bancária posteriormente utilizada para o recebimento de transferência bancárias realizadas durante a prática do crime de roubo. Inclusão do autor em investigação criminal, com posterior decretação de sua prisão temporária, que apenas ocorreu em razão da conta bancária indevidamente aberta em nome do autor. Falha na prestação do serviço da instituição financeira caracterizada. Risco atrelado ao negócio. Responsabilidade objetiva. Inteligência da Súmula no 479 do STJ. Danos morais suficientemente comprovados, mostrando-se razoável e proporcional o quantum fixado em primeiro grau, não comportando majoração ou redução.
2.3. CONSECTÁRIOS LEGAIS. Juros de mora que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do C. STJ. Termo inicial para correção monetária, adequadamente fixado.
Sentença parcialmente reformada, apenas para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora. Recurso do autor parcialmente provido, negado provimento ao recurso da corré.